Tribunal: TJMT
Processo: 1020580-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020580-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), NELSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 086.887.808-11 (AGRAVANTE), JOAO ZACARIAS SOBRINHO - CPF: 429.197.621-68 (AGRAVADO), ZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 11.223.925/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº 1020580-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NELSON FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: JOAO ZACARIAS SOBRINHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – DESCONTO DE 30% SOBRE PENSÕES POR MORTE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – CÁLCULO SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS CORRETAMENTE APLICADO – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ALEGAÇÃO GASTOS MÉDICOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais e proventos de aposentadoria, em situações excepcionais, para a satisfação de crédito não alimentar, desde que seja preservado o mínimo existencial do devedor e não comprometa sua subsistência digna.

2. A penhora de 30% sobre rendimentos líquidos de pensão por morte mostra-se razoável e compatível com o atual entendimento jurisprudencial.

3. O cálculo da penhora deve considerar como rendimento líquido o valor após os descontos obrigatórios (como imposto de renda e contribuição previdenciária), não se considerando para tal fim os empréstimos consignados e outros débitos particulares, que são compromissos assumidos voluntariamente pelo devedor.

4. A mera apresentação de atestados e receitas médicas, sem a devida comprovação de gastos extraordinários e contínuos com saúde, não é suficiente para afastar a penhora ou caracterizar comprometimento do mínimo existencial.

5. Não há nulidade processual por ausência de citação ou intimação quando o devedor demonstra conhecimento inequívoco do processo, inclusive constituindo advogado nos autos.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NELSON FERREIRA DA COSTA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n.º 1000342-75.2019.8.11.0024
, pelo Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães-MT (ID 196142729), que indeferiu impugnação à penhora de 30% sobre proventos de pensão por morte, negou o benefício da Justiça Gratuita e determinou o levantamento de valores bloqueados em favor do exequente, ora agravado,
JOÃO ZACARIAS SOBRINHO
.

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a penhora de 30% sobre suas pensões por morte, alegando, em síntese: a) que a penhora recai sobre verba de natureza alimentar, protegida pelo art. 833, IV, do CPC; b) que há erro material na execução da penhora, pois foi determinada sobre rendimentos líquidos, mas está sendo executada sobre rendimentos brutos; c) que é portador de diversas doenças crônicas e necessita dos valores para tratamento médico; d) que o valor líquido que recebe é inferior a um salário mínimo, comprometendo seu mínimo existencial; e) que não houve citação/intimação válida no processo.

Afirma ainda, que sua realidade financeira alarmante foi desconsiderada na decisão agravada, uma vez que recebe de seu
Provento 1
um valor líquido de R$ 712,63 (setecentos e doze reais e sessenta e três centavos), sendo que o desconto da penhora, correspondente a 30%, atinge absurdos R$ 1.425,29 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) e, em relação ao
Provento 2
, o valor líquido mensal recebido é de R$ 784,02 (setecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), enquanto o desconto de 30% chega a R$ 1.515,89 (um mil quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos).

Destaca que é portador de condições de saúde que demandam atenção e despesas contínuas com medicamentos e tratamentos e tal constrição quase zera seus rendimentos líquidos, impossibilitando a continuidade de seus cuidados médicos e colocando sua própria vida em risco e ignorando a proteção especial que a legislação confere à saúde.

Diante do exposto, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja suspenso dos descontos referentes à penhora de 30% sobre a pensão por morte, por se tratar de verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência e saúde.

A liminar postulada foi indeferida – ID. 297788850.

Em contraminuta de ID 303086874, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) o agravante foi devidamente intimado em todos os atos processuais; b) a jurisprudência permite a penhora parcial de verbas de natureza alimentar; c) o agravante é empresário e sua esposa também é empresária e beneficiária de pensão do INSS; d) o cálculo da penhora está correto; e) os documentos médicos apresentados não comprovam gastos extraordinários com saúde; e f) o agravante age de má-fé, utilizando diversos artifícios processuais para protelar o pagamento da dívida

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
JOAO ZACARIAS SOBRINHO
ajuizou Ação de Despejo Por Falta De Pagamento Cumulada Com Cobrança (processo nº 1000342-75.2019.8.11.0024) em face do executado/agravante
NELSON FERREIRA DA COSTA
, sendo esta julgada procedente e já transitada em julgado.

Na fase de cumprimento de sentença, o juízo de primeiro grau determinou, em janeiro de 2025, a penhora de 30% dos rendimentos líquidos das pensões por morte recebidas pelo executado, ordenando ao Município de Cuiabá que realizasse os descontos mensalmente.

Em março do mesmo ano, foram efetuados os primeiros depósitos judiciais referentes aos descontos. O executado apresentou impugnação à penhora ao final de março, alegando impenhorabilidade de verba alimentar (art. 833, IV, CPC), erro no cálculo da penhora, comprometimento do mínimo existencial por ser portador de graves doenças e despesas médicas contínuas, além de ausência de citação válida no processo.

A impugnação foi rejeitada em decisão (ID. 196142729 dos autos principais) datada de 03/06/2025, que manteve a penhora por considerar que o executado não possuía apenas uma fonte de renda (recebe duas pensões e exerce atividade empresarial) e que o bloqueio de 30% não comprometeria sua subsistência. A mesma decisão indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e afastou a alegação de nulidade processual, determinando o levantamento dos valores bloqueados em favor do exequente.

Pois bem.

No tocante à alegada impenhorabilidade da pensão por morte, cumpre ressaltar que, embora o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de caráter alimentar, a jurisprudência atual, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal, tem relativizado essa regra.

Nesse sentido, o STJ já se pronunciou:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EMRECURSOESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.CPC/73, ART.649,IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR.CPC/73, ART.649,PARÁGRAFO 2º.EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista noparágrafo 2ºdo art.649,IV, doCPC/73ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir daConstituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. Oprocessocivil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.649,IV, doCPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7.Recursonão provido.”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSOESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PENHORADE30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES.SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO§ 4ºDO ART.1.021DOCPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que orecursoespecial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]”
(STJ, 3ª TURMA,AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

A flexibilização da impenhorabilidade absoluta se justifica pela necessidade de equilibrar a proteção ao devedor com a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial e não comprometida a subsistência digna do executado e de sua família.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que é possível a penhora de percentual de verbas de natureza alimentar, como salários, aposentadorias e pensões, geralmente limitado a 30%, para satisfação de créditos não alimentares.

Como bem destacado pelo Juízo de primeira instância na decisão de ID 181434533:

"Embora, via de regra, a pensão seja impenhorável (CPC, art. 833, IV), excepcionalmente se admite a sua constrição quando for para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como quando a importância recebida pelo devedor for excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (CPC, art. 833, §2º).

Além disso, a jurisprudência também tem relativizado tal impenhorabilidade para satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que seja preservado o mínimo existencial e não venha comprometer a subsistência digna do devedor."

No caso em tela, a decisão agravada seguiu corretamente a jurisprudência consolidada ao determinar a penhora de 30% dos rendimentos líquidos das pensões por morte recebidas pelo agravante, percentual considerado razoável e que não compromete o mínimo existencial, especialmente considerando a existência de outras fontes de renda.

Até porque, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Do cálculo da penhora sobre rendimentos líquidos

Quanto ao alegado erro material na execução da penhora, não assiste razão ao agravante.

Como já analisado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a penhora está sendo realizada corretamente sobre o valor dos proventos após a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), o que caracteriza o cálculo sobre o rendimento líquido, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

Pela análise dos holerites de ID 195393143 e 195393146 dos autos principais, verifica-se que
o
valor bruto
do nominado
Proventos 2
é de
R$ 6.222,24,
sendo descontado o IRRF de R$ 1.169,26, resultando em um
valor líquido para cálculo da penhora de R$ 5.052,95
, sobre o qual incidiu o
percentual de 30%
, totalizando
R$ 1.515,89
de desconto judicial.

O mesmo cálculo também é feito para o Proventos 1, vejamos:

Ou seja, os cálculos de desconto de 30% foram feitos em cima do valor líquido, isto porque, os demais descontos mencionados pelo agravante, referentes a empréstimos consignados e outros débitos particulares, não são considerados para efeito de apuração do rendimento líquido para fins de penhora, uma vez que se trata de compromissos assumidos voluntariamente pelo devedor e não de descontos obrigatórios.

Entendimento diverso levaria ao absurdo de permitir que o devedor se esquivasse da penhora por meio da contratação de múltiplos empréstimos consignados, reduzindo artificialmente sua margem consignável e, consequentemente, o valor disponível para satisfação do crédito do exequente.

Da alegação de doença e gastos médicos extraordinários

No que concerne à alegação de que o agravante é portador de diversas doenças crônicas que demandam tratamento contínuo e medicamentos de alto custo, verifica-se que os documentos médicos e receitas juntados aos autos (IDs 189014067 a 189014075 dos autos principais) não comprovam gastos extraordinários e mensais que justificariam a impenhorabilidade total dos proventos.

Como bem observado pelo agravado em suas contrarrazões, os exames e consultas apresentados são esporádicos e não demonstram um comprometimento substancial da renda do agravante com despesas de saúde. Ademais, não há comprovantes de pagamento de medicamentos que evidenciem o uso contínuo e o alto custo alegado.

Assim, a mera apresentação de atestados médicos e receitas, sem a devida comprovação de gastos efetivos e contínuos com tratamentos de saúde, não é suficiente para afastar a penhora determinada ou caracterizar comprometimento do mínimo existencial.

Da ausência de nulidade processual

Por fim, quanto à alegada nulidade por ausência de citação/intimação válida, tal argumento não procede.

Como destacado na decisão agravada, o agravante foi devidamente intimado em 29/04/2024, conforme certidão de ID 154004741 dos autos principais, tanto que constituiu advogado no feito e juntou a respectiva procuração (ID. 155637001).

O histórico processual apresentado pelo agravado em suas contrarrazões evidencia que o agravante teve pleno conhecimento do processo, participando ativamente de diversos atos processuais, inclusive interpondo recursos e contratando diferentes advogados ao longo do trâmite da ação.

Ademais, eventual nulidade deveria ter sido alegada na primeira oportunidade em que o agravante se manifestou nos autos, sob pena de preclusão, o que não ocorreu.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025